Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-33.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001310-33.2011.8.11.0015
Recorrente: Leandro Mussi
Recorrido: Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda. e Delta Logística e Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Leandro Mussi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82858967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS E PARCIAL PROVIMENTO COM RELAÇÃO AO OUTRO – PRELIMINARES – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO A PEDIDO DAS PARTES – REJEIÇÃO - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - EMITENDE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ACOLHIMENTO - MÉRITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AMBAS AS PARTES – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ARTIGO 373, I, do CPC/15 – RESCISÃO CONTRATUAL – STATUS QUO ANTES – VALOR PAGO ANTECIPADO – DEVOLUÇÃO - SOLIDARIEDADE ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE – CREDOR PODE EXIGIR DE UM OU DO OUTRO - ARTIGO 264 E 275, AMBOS DO C/C 02 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando as próprias partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, portanto tal preliminar deve ser rejeitada.
O emitente da CÉDULA DE PRODUTO RURAL é parte legítima para figurar no polo passivo da ação onde se discute a validade ou não do documento, ainda que tal documento tenha sido transferido para terceiro mediante endosso translativo, assim, neste particular, a preliminar deve ser acolhida.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Ausente a comprovação, pela pessoa jurídica, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de que o fato alegado implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido reparatório por danos morais.
Sendo rescindido o contrato pelo descumprimento de ambas as partes, retornando a situação ao status quo ante, deve a parte que recebeu valor antecipado, devolvê-la devidamente corrigido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0001310-33.2011.8.11.0015, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 07/04/2021, p. 19/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 89709464.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda., em face da sentença que nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Perdas e Danos no 0001310- 33.2011.8.11.0015, ajuizado contra Leandro Mussi e Delta Logística e Transporte de Cargas Rodoviárias Ltda., julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação ao requerido Leandro Mussi, condenando o requerente no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, para determinar que o apelado Leandro Mussi figure no polo passivo da ação, e, por consequência, devendo, em solidariedade com a apelada Delta Logística e Transporte de Cargas Rodoviárias Ltda., ser condenado a restituir à requerente a importância de R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do respectivo desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art.405 CC). Assim, poderá a parte apelante Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda., exigir de um ou do outro ou de ambos. (id 82858967 - Pág. 24)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 264 e 265 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “no presente caso, apesar da c. Câmara ter concluído que houve a formalização do endosso no caso em concreto, tem -se por incontroverso, assim como concluído pelo juízo a quo, que não se fazem presentes os requisitos legais para a formalização do endosso, isso porque não se visualiza o nome do endossatário/beneficiário, conforme se pode visualizar em análise às fls. 44/53 (Id n.o 67034980/67034981) não podendo assim, ser considerado endosso completo, requisito constante do artigo de lei em referência”.
Afirma que “o fato de constar no contrato formalizado entre a recorrida Refinaria e a empresa Delta que o algodão é originário da Cédula de Produto Rural n.o 001/2008, não é passível de caracterizar endosso completo a ensejar a responsabilidade solidária do recorrente, isso porque, não estão observados os requisitos legais para tal, não havendo, portanto, qualquer demonstração de que a recorrida é credora do recorrente, face a ausência de endosso da CPR”.
Aduz que “para que o recorrente tivesse qualquer obrigação com a recorrida Refinaria de Petróleo a CPR deveria ter sido endossada a referida empresa e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, justamente porque na CPR a obrigação assumida era para com a empresa Delta e não com a empresa Refinaria de Petróleo, sendo certo ainda que o recorrente não figurou como anuente ou avalista na operação, o que afasta qualquer responsabilidade”.
Recurso tempestivo (id 96707977) e preparado (id 96799999).
Contrarrazões no id 103498474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Assim, a suposta afronta aos artigos 264 e 265 do Código Civil, está amparada na assertiva de que “para que o recorrente tivesse qualquer obrigação com a recorrida Refinaria de Petróleo a CPR deveria ter sido endossada a referida empresa e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, justamente porque na CPR a obrigação assumida era para com a empresa Delta e não com a empresa Refinaria de Petróleo, sendo certo ainda que o recorrente não figurou como anuente ou avalista na operação, o que afasta qualquer responsabilidade”.
No entanto, constata-se que o conteúdo desses artigos se refere à conceituação de obrigação solidária, a qual se dá “na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”, além de que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
Diante desse quadro, verifica-se que tais dispositivos não possuem conteúdo normativo suficiente para amparar a sua tese recursal, isto é, de que não foram preenchidos os requisitos específicos para o endosso de cédula de produto rural, o que faz incidir, in casu, o óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.